Tribunal: STF
Processo: ARE 1574929
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DO IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. ACOLHIMENTO. 



    REALIZAÇÃO DE VISTORIA POR SERVIDORES DO IMA COM A VERIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE MADEIRA E ATERRO. EMISSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO CIRCUNSTANCIADO LAVRADO PELA POLÍCIA AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DE QUE O DANO AMBIENTAL FOI CAUSADO EXCLUSIVAMENTE PELO PARTICULAR, SEM QUALQUER OMISSÃO CONCRETA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. PROVIMENTO. 



    REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARA MANEJAR O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA. PRECEDENTES. 



    RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 23, inciso VI, e 225, caput, da Constituição Federal.



    Discorre que o “acórdão recorrido deu provimento ao Apelo interposto pelo IMA e à Remessa Necessária para ‘afastar a condenação com relação ao IMA’ (evento 15, RELVOTO1, p. 11), bem como para ‘afastar, também, a condenação em face do Município de Palhoça’ (evento 15, RELVOTO1, p. 11), Nesse plano, ao retirar os entes públicos das condenações, os arestos combatidos contrariaram, a todo sentir, os paradigmas constitucionais da competência material comum e do dever de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.



    Aduz que “os supracitados entes públicos detêm competência administrativa comum e possuem o dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, IV, da CR). Além disso, é incumbência do Poder Público a defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, enunciado pela Carta Magna como direito de todos (art. 225, caput, da CR)”.



    Argumenta que, “no caso em exame, restou configurado o dano ambiental perpetrado na Unidade de Conservação de uso sustentável do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e na APP respectiva, bem como a omissão estatal, por parte do IMA e do Município de Palhoça, que deixaram de efetuar a sua obrigação fiscalizatória. Por essa falha na vigilância da localidade, permitindo a realização de construção em localidade protegida pela legislação constitucional ambiental, os entes públicos devem arcar com a responsabilidade decorrente dos danos ambientais em questão”.



    Alega que, “os arestos recorridos violaram as disposições constitucionais mencionadas ao afastarem a condenação dos demandados públicos a saber, do IMA e do Município de Palhoça, em virtude da ausência de omissão estatal na fiscalização ambiental, retirando a responsabilidade subsidiária dos entes para a obrigação de fazer de demolir as edificações e, consequentemente, remover o material derivado do interior da Unidade de Conservação e da APP mencionadas”.



    Pleteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que sejam indicados como legitimados passivos, de forma subsidiária, o Instituto Estadual do Meio ambiente IMA e o Município de Palhoça para a execução da remoção da construção e do material das edificações construídas ilegalmente na Unidade de Conservação de uso sustentável do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e na respectiva Área de Preservação Permanente”.



    Inadimitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de Roseli Moraes Cardoso, do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA e do Muncípio de Palhoça/SC, objetivando sanar dano ambiental em decorrência de ocupação irregular em área de preservação permanente.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:



    “JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. 



    CONFIRMO a liminar deferida no evento 3, DESPADEC1. 



    CONDENO a ré ROSELI MORAES CARDOSO a: 



    (a) DESOCUPAR a área descrita na inicial, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença; 



    (b) REMOVER todas as construções e materiais implantados no local, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença; 



    (c) ABSTER-SE da prática de qualquer ato de degradação ambiental; 



    (d) EFETUAR a recuperação ambiental do imóvel, conforme orientações do IMA. 



    CONDENO o IMA e o Município de Palhoça, de forma subsidiária, assegurado o direito de regresso contra o réu particular (art. 934 do Código Civil), a:



    (a) CONCORRER com esforços e maquinário próprio para a remoção de toda a edificação e materiais implantados no local pelos dois primeiros réus; 



    (b) CONCORRER com esforços e maquinário próprio para a recuperação ambiental do local atingido, conforme solução técnica a ser aprovada pelo IMA.”



    Em sede de apelação cível interposta pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA e reexame necessário, o Tribunal de origem lhes deu provimento para “afastar a responsabilidade do Município de Palhoça e do IMA, pelos danos ambientais causados pela primeira demandada”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, incontroverso que a edificação da requerida encontra-se situada dentro da Zona de Amortecimento do PaEST e não constou com qualquer licença ambiental permissão administrativa (1.2). 



    Ocorre, entretanto, que não há como reconhecer postura omissiva pelo Poder Público, na situação dos autos. 



    Isso porque, conforme consta no RELATÓRIO DE VISTORIA nº 0010/2020 – GEANP / DBIO:



    (...)



    Em virtude da constatação, no dia 27/09/2020, a Polícia Militar Ambiental lavrou o termo circunstanciado em decorrência de denúncia de construção irregular (1.2). 



    Foi instaurado processo administrativo para apuração de denuncia, o qual se consolidou no relatório de fiscalização n. 282/2020 (10.2) e lavrado termo de infração ambiental. 



    Evidente, desta forma, não ter havido omissão pelo órgão público em questão. 



    Ademais, conforme Informação técnica apresentada pelo IMA, evidente que a degradação ambiental é de exclusividade da parte requerida. Destaca-se (73.2):



    (...)



    Desta forma, na linha do precedente acima, está claramente demonstrado que o dano ambiental foi causado exclusivamente pelo particular, sem qualquer omissão concreta por parte do Poder Público. A única forma de se considerar uma omissão seria imaginar uma fiscalização administrativa com uma presença constante e onipresente, o que é irrealista. A atuação dos órgãos de fiscalização foi adequada e eficiente dentro das limitações práticas e operacionais. 



    Assim, o recurso é provido para afastar a condenação com relação ao IMA.



    Ato contínuo, pela fundamentação apresentada, o reexame necessário é provido para afastar, também, a condenação em face do Município de Palhoça.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.343.888/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 24/11/2021).



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em ação civil pública, na qual o Município do Rio de Janeiro foi responsabilizado subsidiariamente por danos ambientais decorrentes de loteamento irregular, em razão de sua omissão no dever de fiscalização e controle do uso e parcelamento do solo urbano. O Município sustentou inexistência de omissão, alegando adoção de políticas públicas insuficientes em razão de limitações econômicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a inércia do Município, em adotar medidas eficazes para conter o loteamento irregular, configura omissão capaz de ensejar sua responsabilidade subsidiária; (ii) verificar a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário, considerando o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 3. A Constituição, em seu art. 30, inc. VIII, atribui aos Municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 4. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da constatação de omissão no cumprimento do seu dever de polícia administrativa, permitindo a continuidade do loteamento irregular e a intensificação dos danos ambientais, bem como a precariedade da situação das famílias envolvidas. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada inércia ou omissão grave do Poder Público na realização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes (RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698). 6. O reexame de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, sendo inviável, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto de provas dos autos para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional, bem como a pertinência da responsabilização do Poder Público em casos de omissão administrativa frente a loteamentos irregulares (ARE nº 1.330.334-AgR/SP; ARE nº 1.329.243-AgR/SP). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A omissão do Município, no cumprimento do dever de fiscalização e do controle do solo urbano, configura inércia administrativa apta a ensejar sua responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de loteamento irregular. 2. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 30, inc. VIII; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário (2023); ARE nº 1.330.334-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (2021); ARE nº 1.331.958-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (2021); ARE nº 1.378.111-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2022); ARE nº 1.329.243-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma (2021)” (ARE nº 1.523.316/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 07/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.495.011/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de28/08/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente